Tribunal: TJES
Processo: 5008423-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008423-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIM OBRAS LTDA e outros (7)

AGRAVADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA POR AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por DIM OBRAS LTDA e outros em face de decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, este manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova. Sustentam os agravantes a possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, diante de prejuízo material e suposta urgência no julgamento da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) verificar se a urgência alegada autoriza a mitigação da taxatividade do rol legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece, em rol taxativo, as hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento da produção de prova como uma delas.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação do rol apenas nos casos em que comprovada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.

5. A decisão que indefere a produção de provas não se insere nas hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação da taxatividade, pois a matéria pode ser rediscutida na apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao direito das partes.

6. As alegações dos agravantes quanto à urgência e ao risco de prejuízo material não demonstram, de forma concreta, a existência de perecimento de direito ou inutilidade da análise futura da questão, o que inviabiliza o cabimento do agravo de instrumento.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que decisões sobre a produção de provas não ensejam agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, não caracterizadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.914.269/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022; TJES, AI 5005380-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 29.08.2024; TJES, AI 5007409-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.11.2024; TJES, AI 5005528-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008423-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIM OBRAS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto

por
DIM OBRAS LTDA E OUTROS
em razão da decisão monocrática, id. 8990337, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles manejado.

Nas razões, id. 9614276, os agravantes sustentam, em síntese, que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Ressaltam, ainda, que os prejuízos materiais se tornam ainda maiores diariamente, além de importar em benefício injustificado em favor da parte contrária.

Pois bem.

Não obstante as alegações recursais, não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum
impugnado.

Conforme afirmei naquele, o atual diploma processual civil somente admite o manejo do agravo de instrumento contra determinadas decisões interlocutórias, conforme rol taxativo elencado no art. 1.015.

In casu
, a decisão objeto do agravo de instrumento indeferiu a produção de provas - oral e pericial.

Em hipótese tal, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
"a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
"(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n° 988 (REsp 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), mitigou a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento em situações de urgência que justificam a imediata recorribilidade, ou seja, quando a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação possa ser configurada.
2. Na hipótese vertente, conclui-se forçosamente que a decisão que indeferiu a produção de prova oral não se amolda às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, tampouco se configura situação excepcional de urgência a justificar a mitigação da sua taxatividade, haja vista que a matéria relativa à produção de provas pode ser apreciada em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, não havendo qualquer peculiaridade no caso em tela que configure a existência de risco de inutilidade do julgamento nesta instância
. 3. Recurso não conhecido. Data: 29/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005380-17.2023.8.08.0000. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida pela recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento de prova pericial enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se o critério de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 permite a interposição de agravo de instrumento no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento não contempla decisões de deferimento de prova pericial. 4.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em regime de recursos repetitivos, estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 pode ser mitigada somente em casos de urgência, nos quais a demora na análise poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 5. No caso concreto, não há urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão sobre a produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao andamento processual
. 6. A alegação de nulidade em razão do deferimento da prova pericial após o encerramento da fase instrutória não altera a conclusão, pois tal vício, se existente, poderá ser questionado em momento processual adequado, sem necessidade de utilização de recurso de agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, e não configura situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007409-06.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. 1.
Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação.
Precedentes do STJ e do TJES. Data: 04/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005528-62.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, embora os agravantes aleguem situação de urgência, o que mitigaria a taxatividade do rol, tal não merece prosperar, porquanto se restringiram a defender a necessidade de produção das provas indeferidas, por força do retardo processual, não evidenciando, todavia, a ineficácia do pronunciamento a respeito se ocorrido em sede de apelação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o douto relator.